Tribunal: TJDFT
Processo: 0746581-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão (id. 213620447) do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707305-07.2019.8.07.0018, nos termos que colaciono abaixo: "Cuida-se de cumprimento de sentença que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de pagar pensão por morte a LAÍS AIRES TEIXEIRA enquanto durar a sua incapacidade, Ids. 132518976 e 140348519. O Distrito Federal alegou ser necessária a retificação do precatório, por terem sido aplicados coeficientes maiores do que aqueles empregados pela Gerência de Cálculos do ente público (Id. 210115642). A decisão Id. 210879001 rejeitou a alegação de preclusão da parte autora (Id. 210604715) e determinou a remessa dos autos à Contadoria para se manifestar sobre a divergência de cálculos indicadas pelo Distrito Federal na impugnação Id. 210115640 e anexos. Manifestação da Contadoria ao Id. 213367878. É o relatório. Decido. 1 _ Em relação à impugnação apresentada pelo Distrito Federal, a Contadoria esclareceu que a divergência de cálculos decorreu da aplicação da SELIC. Enquanto o ente público aplicou a SELIC sobre o principal corrigido (principal + correção), a Contadoria a aplicou sobre o montante do débito (principal + correção + juros). Os cálculos da Contadoria observaram, portanto, os termos da Resolução no 303/2019 do CNJ, in verbis: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. [negritei] Assim, como o valor principal corrigido indicado pelo Distrito Federal é o mesmo encontrado pela Contadoria, não há qualquer reparo a ser feito à requisição expedida nos autos, porquanto a aplicação da SELIC ocorreu de forma correta. Rejeito a impugnação Id. 210115642. Sem honorários, pois rejeitada a impugnação. 2 _ Arquivem-se os autos enquanto se aguarda o pagamento da requisição expedida ao Id. 189021728." A parte agravante alega em suas razões recursais (id.65828250), em síntese, que houve a aplicação incorreta da taxa SELIC, uma vez que os juros devem ser calculados na forma simples, a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento, nos termos do art. 354 do Código Civil e da Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo). Afirma que a resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça não pode ser utilizada na hipótese dos autos, pois ela regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor, e que o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso. Defende que a resolução n° 303 do CNJ viola a Súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo), como afirmado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, seja reformada a decisão interlocutória agravada, para acolher a impugnação apresentada na origem, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais de admissão do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pelo agravante, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Nesse sentido o col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. (...). 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 768.120/AL, Quinta Turma, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - p.: 22/10/2007) (g.n.) AGRAVO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. A interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos, que a ela se vinculem, condicionada ao resultado de seu julgamento. Não estando preclusa a decisão, cujo conteúdo condiciona a sentença, o provimento do agravo levará a que seja desconstituída. Agravo. Julgamento que extrapolou do pleiteado. Nulidade que se reconhece. (REsp 141.165/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, j. 10/04/2000, DJ 1o/08/2000) Em relação à correção monetária, não se vislumbra a verossimilhança do direito defendido pelo agravante. Com efeito, o anatocismo só é caracterizado pela aplicação de juros compostos, o que não ocorreu na hipótese dos autos originários, uma vez que a taxa SELIC foi aplicada uma única vez, pelo valor acumulado mensalmente, nos exatos termos do art. 3o da EC 113/2021: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (g.n.) Em relação à forma de cálculo ora combatida, há de se destacar a Resolução CNJ no 303/2019, que prevê a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito até o início da vigência da EC 113/2021 a ser observado tanto para os precatórios tributários como não tributários e para as requisições de pequeno valor: Art. 1o A expedição, a gestão e o pagamento das requisições judiciais previstas no art. 100 da Constituição Federal são disciplinados no âmbito do Poder Judiciário pela presente Resolução. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). (g.n.) Parágrafo único. Os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no âmbito das respectivas competências, expedirão atos normativos complementares. (...) Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) Art. 21-A Os precatórios não tributários requisitados anteriormente a dezembro de 2021 serão atualizados a partir de sua data-base mediante os seguintes indexadores: (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) I – ORTN - de 1964 a fevereiro de 1986; II – OTN - de março de 1986 a janeiro de 1989; III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989; IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989; V – BTN - de março de 1989 a março de 1990; VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991; VII – INPC - de março de 1991 a novembro de 1991; VIII – IPCA-E/IBGE - em dezembro de 1991; IX – UFIR - de janeiro de 1992 a dezembro de 2000; X – IPCA-E / IBGE - de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009; XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; XII – IPCA-E/ IBGE - de 26.03.2015 a 30 de novembro de 2021; XIII – Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) - de dezembro de 2021 em diante. (...) § 5o A atualização dos precatórios não-tributários deve observar o período a que alude o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal, em cujo lapso temporal o valor se sujeitará exclusivamente à correção monetária pelo índice previsto no inciso XII deste artigo. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) § 6o Não havendo o adimplemento no prazo a que alude o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal, a atualização dos precatórios tributários e não-tributários será pela taxa Selic. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). (g.n.) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022).(g.n.) (...) Art. 24. A metodologia de atualização prevista nesta Resolução se aplica às requisições de pequeno valor até a data do pagamento. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)”. Contata-se nos autos de origem (cumprimento de sentença no 0707305-07.2019.8.07.0018) que a Contadoria Judicial, por determinação do juízo a quo, elaborou novos cálculos e apresentou as informações nos autos (ids. 213367878, 213367879), nos termos que seguem abaixo: "1. Analisamos os cálculos efetuados pela Contadoria (ID 175332949) na data de 17/10/2023 com a finalidade de apurar possível incoerência quanto ao levantamento dos valores devidos. 2. Verificamos que nos cálculos foram atualizados pelo IPCA-E para a correção dos valores até 11/2021 e aplicação dos juros mensais variáveis da nova poupança desde 24/07/2019 até 30/11/2021 com Selic EC 113/21 desde 12/2021 para os valores anteriores a esta data e dos vencimentos para os posteriores até 09/2023. 3. Elaboramos novos cálculos retificadores, com os mesmos parâmetros do executado, onde os juros foram computados para os valores anteriores a data da citação (24/07/2019) e desde o vencimento para os valores cujas datas são posteriores a ela. 4. Informo que os valores apurados pelo Distrito Federal quanto ao principal corrigido de R$ 713.873,34 (setecentos e treze mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) foi o mesmo apurado pela Contadoria. 5. Verifica-se assim que a diferença de valor entre os cálculos ocorre pela aplicação da taxa SELIC após 12/2021, onde o executado aplica somente sobre o principal corrigido (principal + correção) e a Contadoria se sobre o montante do débito (principal + correção + juros) seguindo orientação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado. (g.n.) 6. Promovo os autos à consideração de Vossa Excelência ficando no aguardo nova determinação." Portanto, após nova conferência dos cálculos realizada pela Contadoria Judicial, foi identificado que a diferença de valor entre os cálculos ocorreu pela aplicação da taxa SELIC após 12/2021, onde o executado aplica a correção somente sobre o principal corrigido (principal + correção) e a Contadoria sobre o montante do débito (principal + correção + juros) seguindo orientação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado. Observa-se, assim, que a determinação se encontra correta, de modo a consolidar o valor até dezembro de 2021 e, então, aplicação do índice acumulado mensalmente uma única vez, nos exatos termos da Resolução do CNJ no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, não restando configurada a capitalização indevida de juros defendida pelo Distrito Federal, tampouco o enriquecimento sem causa (art. 884 CC). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se.